Tribunal: STF
Processo: RHC 56860
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
PROCESSUAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COUSA COMUM, PARA EXTINÇÃO DO
CONDOMINIO. CONCORDANDO OS INTERESSADOS QUANTO A VENDA, MAS
DIVERGINDO QUANTO AO MODO DE SE PROCEDER A ESTA, PODE O JUIZ MANDAR
QUE SE EFETUE LEILÃO COM OBSERVANCIA DE PREÇO MINIMO, ASSIM
AFASTANDO, PREVIAMENTE E SEM SURPRESA PARA OS LICITANTES, A REGRA DA
PARTE FINAL DO ART. 1.115 DO CPC, EM ATENÇÃO A RAZOES DE MAIOR
CONVENIENCIA, SEGUNDO O ART. 1.109 DO MESMO CÓDIGO. INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL (SÚMULA 400).